Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PORTAL SERVIÇOS DE CADASTRO LTDA. contra a decisão interlocutória dos autos originários, proferida em cumprimento de sentença requerido em face ANTONIO GOIS CELLA, que indeferiu o pedido de penhora de remuneração da parte devedora. Alega a parte agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença já tem curso desde o ano de 2014 e que as diligências realizadas na tentativa de satisfação do débito ocorreram todas sem sucesso. Afirma que o agravante, propositalmente, busca se esquivar de suas obrigações e quanto ao adimplemento, sustentando a possibilidade excepcional de penhora de sua remuneração para a satisfação do débito perseguido no cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para seja determinada a penhora mensal de percentual de remuneração da parte agravada para até a satisfação do débito e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 57686717. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). O artigo 833, inciso IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que resguardava a absoluta impenhorabilidade de tais verbas, proteção de aplicação cogente por ser norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, interpretadas restritivamente. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio do seu Órgão Especial, tem lançado precedentes no sentido de permitir, em caráter excepcional, a constrição de salários quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família (v.g. AgInt no AREsp n. 2.114.104/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; e EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Entendimentos, inclusive, que têm encontrado ressonância nesta Egrégia Corte de Justiça (v.g. Acórdão 1727606, 07113411020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023; e acórdão 1657482, 07229493920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos limites da cognição possível a esta fase processual, reputo presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal e mitigação da regra da impenhorabilidade, porquanto estão comprovados nos autos a existência dívida, a adoção de diversas diligências frustradas para a satisfação do débito e a condição suficiente da parte agravada, que recebe remuneração mensal líquida de aproximadamente R$13.000,00 (treze mil reais), para assumir a constrição judicial em percentual que não sacrifique sua mantença ordinária (ID 57686716 – pág. 11 a 14). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal e determino ao juízo originário que proceda às diligências necessárias efetivação da penhora de verba salarial da parte requerida, Antonio Gois Cella, ora agravado, no importe de 10% (dez porcento) dos seus rendimentos líquidos, até que seja alcançada a satisfação final do débito perseguido no cumprimento de sentença 0012926-53.2014.8.07.0001. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora